Tribunal: STF
Processo: HC 216557
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 730.455/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação interposta pela defesa, para reconhecer a atenuante da confissão, sem repercussão na pena, e abrandar o regime inicial para o semiaberto, em decorrência da aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Em 28/03/2022, sobreveio o trânsito em julgado da condenação.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida mediante invasão do domicílio do paciente, sem mandado judicial, e tortura. Afirma inexistentes indícios concretos da prática criminosa a autorizarem a ação policial.



    6. Requer, em âmbito liminar, a colocação do paciente em liberdade e, no mérito, a confirmação da providência, reconhecendo-se a nulidade da prova e, por conseguinte, da condenação.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado no dia 28/03/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 08/06/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



     



    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo situação de flagrante delito e a existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “Não se vislumbra qualquer nota de ilicitude das provas obtidas no curso da persecução penal, que transcorreu dentro da normalidade, descaracterizada a alegada tortura ou a violação de domicílio. 



    A guarnição se encontrava em patrulhamento pelas imediações quando se deparou com o corréu, KAUÊ, efetivamente flagrado portando 8 (oito) tijolos de maconha no portão de sua residência, ocasião em que ele admitiu possuir mais porções de entorpecentes guardadas dentro do imóvel; fato que estendeu a diligência para o interior da casa onde se logrou encontrar o restante da maconha, em significativa quantidade, superior a 20 kg (vinte quilos) ainda pendente de fracionamento, além do corréu LEONARDO, flagrado manuseando um tijolo de maconha junto de balança de precisão e acessórios comumente utilizados para o preparo da droga, como se verá na análise do mérito. 



    Não se desconhece a orientação mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça desautorizando a busca domiciliar desprovida de ordem judicial quando oriunda de mera delação anônima; o que não é o caso dos autos, cuja diligência policial não foi efetivada a partir de informação anônima, mas de elementos indicativos da ocorrência do crime, a exemplo do acusado ter sido efetivamente flagrado pelos policiais na posse das drogas e, admitido guardar entorpecentes em sua residência. 



    Com efeito, a ação policial foi deflagrada a partir de um flagrante de ilícito penal, que constatou o decurso de crime de natureza permanente na indigitada residência, legitimando a prisão dos envolvidos, mormente se nas infrações penais dessa categoria, o agente se encontra em situação de flagrância enquanto não cessada a permanência. 



    No que tange à alegada tortura, supostamente sofrida pelo corréu LEONARDO para que admitisse a infração; circunstância que macularia de nulidade a prova, também não prospera. 



    Questão também a ser examinada detidamente no mérito, os policiais já haviam flagrado KAUÊ portando os tijolos de maconha na residência; fato que torna despiciendo qualquer abuso de autoridade por parte da guarnição que não precisava agredir LEONARDO para encontrar as drogas armazenadas em local de evidência naquele mesmo imóvel. Não há, portanto, erro procedimental a ser corrigido. (...)” (e-doc. 6, p. 4-6; grifos nossos).



    11. À mesma conclusão chegou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator:



    “In casu, de acordo com o exposto pelo relator na origem, houve diligência policial prévia e controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, levando, inclusive, à prisão preventiva do agravante.



(...)



    Constatou-se, portanto, que, além dos militares terem iniciado a abordagem em razão da atitude suspeita do agravante – que estava portando 8 tijolos de maconha e que tentou retornar para o interior da residência –, foi abordado e admitiu ter mais drogas na casa. Ao ingressarem, os policiais encontraram mais drogas, balanças de precisão e celulares. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que “o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). 



    Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (e-doc. 17, p. 2-4; grifos nossos).



    12. De início, cumpre ressaltar que o ingresso dos policiais na casa do paciente se deu mediante autorização, conforme assentou o Tribunal de Justiça ao julgar a apelação. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    13. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.605-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    14. Por outro lado, o ponto referente à tortura na obtenção da prova não foi analisado no ato apontado como coator. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator